Tribunal: STF
Processo: AI 799543
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO EXTEMPORANEAMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A interposição de recurso extemporâneo ou incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal. Precedentes. 




II - A recorrente deixou de atacar todos os fundamentos da decisão agravada. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF. Precedentes. 




III - É pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever, em recurso extraordinário, decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial. 




IV - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 




V – Não é possível a concessão da ordem de habeas corpus quando o exame do pedido demandar a apreciação do conjunto fático-probatório da causa. 




VI - Agravo regimental improvido.